Tribunal: TJDFT
Processo: 0752634-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752634-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME AGRAVADO: JOAO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agropecuária Terrafértil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que homologou cálculos, extinguiu a liquidação de sentença e determinou compensação de valores e manteve o bloqueio do depósito judicial referente ao Ano/Safra 2024/2025. A agravante sustenta que a decisão é ilegal e causa grave prejuízo financeiro. Argumenta que o bloqueio de valores compromete a continuidade das atividades empresariais e o cumprimento de obrigações assumidas. Relata que o valor total do depósito judicial é de R$ 2.162.000,00 (dois milhões cento e sessenta e dois mil reais) e que a decisão agravada determinou bloqueio parcial no montante de R$ 792.774,71 (setecentos e noventa e dois mil setecentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), para compensação com créditos do agravado. Defende que não houve concordância com os cálculos homologados e que a compensação extrapola os limites do título executivo. Invoca o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil e alega risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso. Acrescenta que a retenção dos valores inviabiliza a aquisição de insumos e o cumprimento de contratos da safra vigente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para liberar integralmente ou parcialmente o depósito judicial. Pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo recolhido (id 78886985). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a legalidade da liberação parcial do depósito judicial, conforme homologação dos cálculos e extinção da liquidação de sentença, diante da alegação de prejuízo financeiro e extrapolação dos limites do título executivo. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. Verifico, no caso dos autos, que a demanda tem origem em contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, com prazo de dez (10) anos e pagamento anual mediante entrega de mil (1.000) sacas de soja e mil (1.000) sacas de café beneficiado ou valor equivalente em dinheiro. O descumprimento ocorreu em razão do arresto judicial de parte da produção de café por dívida de terceiro, fato que inviabilizou a entrega integral da safra 2017/2018 e gerou controvérsia sobre a obrigação do arrendatário. A agravante pleiteou a resolução contratual e indenização, enquanto o agravado invocou a exceção do contrato não cumprido e requereu compensação pelo café arrestado. Para evitar a resolução e manter o contrato, o agravado requereu a purgação da mora e realizou depósitos judiciais autorizados pelo Juízo de Primeiro Grau, que foram levantados pela agravante de forma provisória. A sentença proferida nos autos da ação principal reconheceu parcialmente a exceção do contrato não cumprido e determinou a apuração dos valores em liquidação por arbitramento. O acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmou essa orientação, fixou os critérios de cálculo e incluiu o preço do produto na data do vencimento, correção monetária, juros e multa (id 203850539 e 203850541 dos autos originários). O bloqueio parcial do depósito judicial decorre da decisão proferida na liquidação de sentença que homologou os cálculos relativos às safras 2017/2018 e 2018/2019, extinguiu a liquidação e reconheceu valores a serem restituídos pela agravante ao agravado, no montante de R$ 735.054,50 (setecentos e trinta e cinco mil cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), além de honorários advocatícios (id 251115069 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau autorizou a realização do depósito judicial integral referente ao arrendamento da safra 2024/2025, para garantir a efetividade da compensação e o vinculou à compensação após a preclusão da decisão. O valor de R$ 2.162.000,00 (dois milhões cento e sessenta e dois mil reais) foi depositado em 1o.10.2025 e permanece integralmente bloqueado. A decisão agravada não determinou liberação imediata ao agravado, limitou-se ao reconhecimento da possibilidade jurídica de compensação nos termos do art. 369 do Código Civil (id 252015140 dos autos originários). A efetivação da compensação ocorrerá somente após a preclusão da decisão, momento em que será possível liberar eventual saldo remanescente, estimado em aproximadamente R$ 1.368.225,29 (um milhão trezentos e sessenta e oito mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), o que afasta risco de constrição indevida ou supressão da fase de cumprimento de sentença. A alegação do agravante de que o depósito referente ao Ano/Safra 2024/2025 não integra o objeto da lide constitui matéria meritória e controvertida e não aponta de plano, violação manifesta ao título executivo ou teratologia apta a justificar a suspensão excepcional da decisão de primeiro grau. A afirmação de que o valor depositado seria essencial para o fluxo financeiro da agravante é genérica e desacompanhada de demonstração documental mínima da situação de insolvência ou de risco concreto de paralisação de suas atividades. A informação de dificuldades econômicas, por si só, não constitui dano irreparável a justificar suspensão de decisão de cunho patrimonial, sobretudo quando inexistente risco de liberação imediata dos valores ao agravado. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator